Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. MÚTUA COOPERAÇÃO. PODER-DEVER. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão quanto à aplicação dos artigos 6o e 139 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em omissão no acórdão que analisou devidamente a matéria, de forma clara e coerente, e entendeu que inexiste possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens através do CNIB.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 6 e 139.